Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-72.2014.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000185-72.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS SERGIO DA SILVA - CPF: 783.023.401-97 (APELANTE), JOYCIANE PRIOLI DA SILVA - CPF: 061.096.231-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL À VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXTIRPAÇÃO DAS CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS – DANO MORAL – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E PROVAS ESPECÍFICAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – COM O PARECER – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EXCLUÍDA.

1.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

2. “
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso.”
(AgRg no REsp 1724625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000185-72.2014.8.11.0064

APELANTE: CARLOS SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Sergio da Silva
contra a sentença (id.
26385964
), que o condenou pela prática do delito de maus-tratos, tipificado no art. 136, § 3º c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, bem como lhe impôs o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por
dano moral
e R$ 1.000,00 (mil reais), a título de
dano material
à vítima.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (id. 26385988), pleiteando a extirpação das condenações pecuniárias relativas aos danos morais e materiais, porquanto argumenta que não foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (id. 26385990).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pelo
provimento parcial
do recurso, para a exclusão apenas da condenação por dano material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Sergio da Silva
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 136, § 3º c/c art. 71, ambos do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, bem como lhe impôs o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral e R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano material.

A defesa pugna pela exclusão das indenizações por dano moral e material arbitradas em desfavor do apelante, porquanto na sua intelecção o juízo da instância singela teria decidido sem possibilitar à parte apelante o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Sem razão a defesa quanto ao pleito de extirpação da indenização por
dano moral
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima.

A propósit
o
[1]
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Assim, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais, isso porque o não se mostra razoável exigir a instrução processual, a fim de aferir o dano psíquico, grau de humilhação ou demais variáveis, quando a própria conduta exercida pelo agressor já demonstra a desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da vítima.

Por isso, ainda que não haja produção de provas quanto ao dano moral sofrido pela vítima, tal situação não impede o acolhimento do pedido, eis que o dano resta implícito nas atitudes perpetradas pelo agressor.

In casu,
constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, de sorte que o valor arbitrado deve ser mantido.

Contudo, de melhor sorte assiste o pedido de exclusão da indenização por
dano material
.

O juízo singular fixou o valor de R$1.000,00 (mil reais) à título de indenização por danos materiais sofridos pela vítima.

Todavia, embora o Ministério Público tenha pleiteado a referida condenação, não houve discussão nos autos nesse sentido e tão pouco se encontram presentes elementos suficientes para quantificar o dano material sofrido pela vítima.

Assim, diferente da indenização por danos morais, onde o dano encontra-se comprovado na ação do acusado, a condenação por danos materiais exige a indicação de valor e provas específicas, o que não ocorreu no caso em análise.

A respeito disso:

“(...) 1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. (...)”
(AgRg no REsp 1724625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

Desse modo, ainda que requerida pelo Ministério Público, a condenação por danos materiais exige a comprovação efetiva do dano nos autos, não podendo ser presumida.

Diante disso,
imperiosa a exclusão da referida condenação pecuniária.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, para
excluir
apenas a condenação por
danos materiais
.

É como voto.

[1]

REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020